Tribunal: TJSP
Processo: 1104133-33.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Cumprimento de sentença arbitral. Insurgência da autora em face da sentença que declarou nula a cláusula compromissória e, por conseguinte, o procedimento arbitral, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em analogia ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignação que prospera. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Cumprimento de sentença arbitral. Insurgência da autora em face da sentença que declarou nula a cláusula compromissória e, por conseguinte, o procedimento arbitral, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em analogia ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignação que prospera. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso sub examine, vez que se trata de relação locatícia e, portanto, regida por legislação específica, qual seja, a Lei no 8.245/91. Contrato de locação residencial entabulado entre as partes, do qual constou expressamente "Cláusula Compromissória: Eleição de Foro Arbitral" (itens 21 e 22). Referida cláusula disposta no contrato em posição de destaque, redigida em negrito e sublinhado, e com assinatura da locatária, ora apelada, especialmente para essa cláusula, nos exatos termos do art. 4o, § 2o, da Lei n.o 9.307/96 - que dispõe sobre a arbitragem. Ré-locatária, maior e capaz, que em clara e livre manifestação de vontade, anuiu com os termos do contrato de locação objeto dos autos, de modo que não há que se falar em afastamento da cláusula compromissória em questão, sobretudo por se tratar de direito disponível. Inexistência de nulidade da cláusula compromissória. Sentença arbitral que produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, diante de sua natureza condenatória, constitui título executivo. Inteligência do artigo 31, da Lei no 9.307/1996 e artigo 515, inciso VII, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Anulação da r. sentença de primeiro grau, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, é medida que se impõe. Recurso provido, nos termos da fundamentação.